Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015949-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[NILTON JOSE VIOLADA SCHWERTZ - CPF: 029.458.981-36 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (IMPETRANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), LAILSON BATISTA DA COSTA - CPF: 602.454.713-75 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso em flagrante, cuja prisão foi convertida diante da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, predicados pessoais favoráveis e ausência de risco à instrução criminal, requerendo a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, diante dos requisitos previstos no art. 312
,
do CPP, ou se seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade concreta do delito e o
modus operandi

extremamente violento do agente, o qual, armado com faca, teria agido em local público, contra vítimas desarmadas, inclusive uma criança.

2.
A periculosidade do paciente é demonstrada pelas ameaças dirigidas à vítima e seu filho menor, pela tentativa de agressão múltipla e pela perfuração causada em terceiro que tentou intervir, configurando elevado risco à ordem pública.

3.
A fuga do local após os fatos, com localização posterior pela polícia em estado alterado, evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da prisão.

4.
A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312
,
do CPP, conforme jurisprudência consolidada.

5.
Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, diante da gravidade das condutas perpetradas e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
violento justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A fuga do local dos fatos reforça a necessidade de segregação para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais do art. 312
,
do CPP. 4. A substituição por medidas cautelares diversas é incabível quando insuficientes para neutralizar os riscos evidenciados
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, §

6º, 312, 313, I, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 43, da TCCR/TJMT; STJ,
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/1
0/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022; TJMT, N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
, Publicado no DJE 02/07/
2024; TJMT,
N.U 1002252-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; TJMT, N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
, Publicado no DJE 20/05/
2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
André
Rodrigo
Schneider
em favor de
LAILSON BATISTA DA COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
(MT), que, nos autos do Inquérito Policial n. 1000369-32.2025.8.11.0094, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, diante da suposta prática do delito previsto no art. 121,
caput
,
c
.
c
.
art. 14, II, do Código Penal
(
Id. 287272374
)
.

Em suas razões,
a
defesa alega que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por se basear em presunções genéricas quanto à periculosidade do agente, sem indicação de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente porque o paciente não possui antecedentes criminais, é trabalhador, possui residência fixa,
possui
vínculo familiar e ocupação lícita. Argumenta
,
ainda
,
que não há nos autos qualquer demonstração de que a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
(Id. 287272374)
.

C
om esses fundamentos,
postula
a concessão d
a ordem

para interromper o constrangimento ilegal, revogando-se a prisão preventiva por ausência dos requisitos legais, ou, alternativamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 287272375 a 287272383 e 287272385.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 287867394).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
289821351
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo de origem
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva
em desfavor

do paciente
LAILSON BATISTA DA COSTA
, ante à suposta
prática do delito previsto no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
, em decisão assim fundamentada:

(...).
No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria
, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termo de interrogatório policial, laudo de exame de local do delito, e demais documentos carreados aos presentes autos.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal deve ser a medida ser tomada
, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber:

(i) O custodiado teria desferido vários golpes de faca contra a vítima Daniel Ribeiro da Costa, que sofreu perfuração no olho esquerdo, além de tentar matar a proprietária do bar, Érica Patrícia, e seu filho menor de idade, após ameaçá-los de morte. A violência foi extrema e gratuita, em local público (bar), com utilização de arma branca, em circunstâncias que revelam periculosidade elevada do agente.

(
ii
) A vítima Érica é moradora da mesma localidade que o custodiado e foi ameaçada de morte, inclusive mencionando-se seu filho menor de idade, o que gera risco à sua segurança e de seu filho

(
iii
) Após a prática dos fatos, o custodiado evadiu-se do local, sendo localizado horas depois pela polícia, com comportamento agressivo e alterado. Tal fato demonstra potencial fuga e risco de não ser encontrado se posto em liberdade.

(
iv
) Trata-se do cometimento de tentativa de homicídio com possível motivo fútil, em razão de uma cobrança de consumo. Além disso, houve subtração de aparelho celular da vítima Érica, indicando a possível prática de crime patrimonial, em concurso material com o homicídio tentado, o que atesta a gravidade em concreto das condutas perpetradas.

Vale frisar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis
não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie
, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas
, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelos elementos angariados até o presente momento.

Por fim,
considerando que não foram verificados reais e factíveis indícios de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes
, entendo ser desnecessária a tomada de providências previstas na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 2013/15 do CNJ, facultando-se ao(s) interessado(s), bem como à defesa aqui presente, pleitear providências aos órgãos de controle interno e externo da entidade a que esteja vinculado eventual agente público agressor, cuja conduta abusiva não tenha sido mencionada nesta solenidade.

Ante todo o exposto:

1.
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado LAILSON BATISTA DA COSTA
EM PRISÃO PREVENTIVA,
nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal
(...). (Id. 287272385)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, o
modus operandi
(arma branca contra indivíduo desarmado), ameaça contra as testemunhas
, motivo fútil (conta de bar)
e a fuga do local do crime, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que, após consumir bebidas alcoólicas em um bar localizado na cidade de
Tabaporã
(MT), o paciente teria se recusado a pagar pelo que consumira, apresentando comportamento alterado. Diante da recusa, a proprietária do estabelecimento, Érica Patrícia Martins Pereira, afirmou ter retido o celular do paciente, informando que somente o devolveria após o pagamento da dívida. Momentos depois,
o paciente teria retornado ao local portando uma faca, declarando que ali estava com o intuito de reaver seu aparelho. Nesse momento, em tom ameaçador, afirmou que entraria
n
o bar e mataria o filho da proprietária, uma criança de apenas três anos de idade. Em seguida, teria desferido diversos golpes de faca contra a proprietária e o menor.

Nesse momento,
a vítima
Daniel Ribeiro da Costa
,

que presenciava a cena,
tentou intervir para proteger Erica e seu filho, sendo atingido por facadas na região da cabeça, uma das quais lhe acertou o olho esquerdo. Após a agressão, o paciente teria fugido do local, levando consigo o celular da vítima.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a gravidade e a crueldade do
modus operandi
na execução do crime, as ameaças dirigidas à vítima Érica e a seu filho, bem como
a tentativa do paciente de fugir de suas responsabilidades.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes
autos
, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada
n
os
autos
originários
- Id 287272385, entre elas:
Auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência n. 146631, termos de depoimento, termo de declaração,
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, relatório médico da vítima
e

fotos,
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime
,
que em uma briga de bar,

supostamente, desferiu golpes com arma branca contra indivíduos desarmados e, causando uma perfuração no olho de uma das vítimas.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG)
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...)
.
II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...)
.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023) (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022) (grifos meus).

Ressalta-se que o paciente se evadiu em fuga, o que torna a manutenção da prisão necessária para

a efetiva
a
plicação da lei
penal
.
Diante do que consta nos autos, fica evidente a imprescindibilidade na manutenção da decretação da prisão preventiva, considerando a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme o Enunciado n. 26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

A propósito, colaciono entendimentos deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR. MANIFESTAÇÃO DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DEVIDO À REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. QUESTIONAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO DIVERSA DA DESTE
WRIT
. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MANTENDO A PRISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
.
FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT. DECRETO EXPEDIDO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2.2. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. INTERVALO ENTRE A DATA DO FATO E A DATA A DATA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPERTINÊNCIA. O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA GUARDA RELAÇÃO COM O MOMENTO DA DECISÃO E AS CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES DA CUSTÓDIA E NÃO COM A DATA DO FATO DELITUOSO. PRECEDENTES. 2.3. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO BEM JUSTIFICADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DO PRESSUPOSTO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP). PRELIMINAR REJEITADA.
WRIT
CONHECIDO, E NO MÉRITO, ORDEM DENEGADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO. 1. Se a decisão enfrentada neste
Habeas Corpus
é distinta daquela contestada no primeiro writ interposto pela defesa, não há que se falar em reiteração de pedidos, devendo esta Ação Mandamental ser conhecida e julgada, sob pena de ofensa ao consagrado art. 93, inc. IX da CF, segundo o qual o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, de acordo, por óbvio, com o caso concreto. 2.
Não há como admitir que a decisão pela qual se manteve a constrição cautelar seja inidônea e que não estariam presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, se o título judicial está justificado por necessidade da garantia da ordem pública, em face da periculosidade da conduta do paciente, da gravidade concreta do crime evidenciada pelo
modus operandi
, não se olvidando da fuga do paciente do distrito da culpa
(Enunciado nº. 26 TCCR/TJMT).
(...).
(N.U 1012247-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/
2024
,
Publicado
no DJE 02/07/
2024
) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – PRISÃO PREVENTIVA
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E FUGA – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO ADEQUADAS AO CASO CONCRETO – ORDEM DENAGADA.
In
casu
, verifica-se que, a
prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, por considerar que o
réu empreendeu fuga do distrito da culpa, de forma a evidenciar a necessidade absoluta do decreto preventivo, não existindo outra opção, para se garantir a aplicação da lei penal
. (N.U 1002252-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023) (grifos meus).

Nesse cenário, a prisão preventiva do paciente mostra-se imprescindível não apenas para assegurar a aplicação da lei penal, diante da tentativa de evasão de suas responsabilidades, como também para proteger a integridade física e psicológica das vítimas, em especial da Sra. Érica e de seu filho menor, que foram diretamente ameaçados. A gravidade concreta das circunstâncias impõe a custódia cautelar como única medida apta a neutralizar o risco de novas investidas e a garantir a eficácia da persecução penal.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
)
(grifos meus)
.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, (
...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Lailson Batista da Costa

mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025